Tribunal: TJES
Processo: 5000398-44.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000398-44.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e outros
RECORRIDO: IGOR SOUZA LEMOS e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000398-44.2023.8.08.0069

Origem
: Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTES
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO
: IGOR SOUZA LEMOS, CARLOS MACHADO LEMOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR. INVASÃO DE CONTA MANTIDA JUNTO AO BANCO. TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA. DEMORA NA NOTIFICAÇÃO DO FURTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE DIRIMIR RISCOS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a parte autora alega ter sido vítima de furto de seu celular Iphone 13 durante partida de futebol, e que, de posse do aparelho, os criminosos conseguiram efetuar transferência bancária de conta corrente mantida junto a 1ª Requerida (Sicredi) o valor de R$ 11.352,00 (onze mil trezentos e cinquenta e dois reais) através de PIX para conta de terceiro. Diante disso requer a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência do evento.

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais, condenar das Rés ao pagamento de danos materiais e morais. Inconformadas, ambas Requeridas interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão nos recursos interpostos pelas rés consistem: (i) na alegação de que o episódio narrado na inicial decorreu de descuido do próprio autor, inexistindo nexo causal, por culpa de terceiro; (ii) na alegação de inexistência de falha nos sistemas de segurança; (iii) ilegitimidade da 1ª Requerida Sicredi.

III. PRELIMINAR

4. De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da 1ª Requerida Sicredi, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção) observo que se afirma no presente caso alegação de falha no sistema de segurança de transações bancária por aplicativo.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. No mérito, ao analisar os argumentos recursais, vê-se que a sentença deve ser reformada. De início importa destacar a informação trazida pelas Rés em recurso inominado quanto a existência de outras 03 ações ajuizadas pelo Autor Igor Souza Lemos versando sobre exame o mesmo episódio, e embora ajuíze ações contra bancos e instituições financeiras distintos, busca em face da 2ª Requerida Apple Computer Brasil a responsabilização em todas as referidas ações judiciais sob exatamente o mesmo fundamento.

6. A propósito, vale ainda o registro de que esta relatoria apreciou o mesmo tema no processo de n 5000350-85.2023.8.08.0069 ajuizado pelo Autor de modo que por dedução lógica, este Juízo reitera o entendimento no sentido o Recorrido, mesmo sabendo do furto do aparelho celular no próprio local do jogo, não adotou medidas para comunicar os fatos às Recorridas e se resguardar de eventual prejuízo a partir do comprometimento de suas informações constantes em seu aparelho celular.

7. Ademais, valho-me ainda do raciocínio esposado pelo Juízo sentenciante do processo n 5001784-12.2023.8.08.0069

também ajuizado pela parte Autora sobre o mesmo fato, no sentido de que, diante de informações das Requeridas sobre a existência de outras ações, é difícil crer que todos os sistemas de segurança tenham sidos violados em curto espaço de tempo, seja do aparelho ou dos aplicativos dos variados bancos, sendo que na ação n 5000243-84.2023.4.02.5002 movida pelo Autor contra a CEF este informou durante a AIJ que o aparelho celular tinha proteção numérica e Face ID para efetivar as operações bancárias.

8. Nesse sentido, destaca-se que, não há qualquer informação ou prova nos autos de que quaisquer dos Requerentes tenham realizado alguma notificação à Sicredi quanto ao sinistro visando obstar o acesso não autorizado de sua conta através de seu celular. Apesar de inexistir qualquer comprovação de que de fato, o Autor Igor possuía em seu aparelho de celular, aplicativo om acesso aos dados bancários do Autor Carlos Machado Lemos, nota-se também que os Recorridos deixaram de acionar ferramenta de bloqueio remoto do seu celular (Apple iPhone 13) através do “Buscar iPhone”, acessível através de qualquer dispositivo através da internet, bastando que informasse o seu ID Apple e senha (informações que, certamente, lembrava-se ou deveria lembrar), o que permitiria não apenas que o referido dispositivo fosse acessado, mas também que seus dados fossem completamente apagados (conforme informações disponíveis em https://support.apple.com/pt-br/104978), o que não fez.

9. Diante do exposto, resta configurada à desídia dos Recorridos em empreender diligências voltadas à mitigação dos riscos e eventuais prejuízos advindos do furto sofrido rompe o nexo de causalidade relativo às circunstâncias ocorridas posteriormente (acesso e movimentação não autorizados de contas a partir de seu celular), entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização dos Recorrentes pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva de terceiro), devendo a ação ser julgada totalmente improcedente.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recursos inominados CONHECIDOS e PROVIDOS
a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente
in totum
os pedidos autorais.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)